Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707888-28.2019.8.07.0006 RECORRENTE: LECY MÁRCIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LESÕES RECÍPROCAS. EXCESSO. MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - Prestigia-se a versão apresentada pela vítima na Delegacia de que foi agredida pelo réu, quando corroborada por laudo pericial, nada obstante a retratação em Juízo, que configurou evidente tentativa de proteger o ofensor diante da reconciliação do casal. II - Ainda que fosse possível admitir que as agressões foram iniciadas pela vítima, forçoso reconhecer a ocorrência de excesso doloso, que se evidencia se comparadas a quantidade e extensão das lesões sofridas por ambos. III - Inviável o reconhecimento da qualificadora descrita no art. 61, II, “a”, do CP quando a prova dos autos não esclarece a motivação do crime. IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 155 do mesmo diploma legal, pois fundamentou a decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, razão pela qual merece ser absolvido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica a alegada violação do art. 619 do CPP, na medida em que o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. Ausente, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional." (AgRg no AgRg no AREsp 1637016/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Igualmente, não deve prosseguir o apelo especial quanto ao suposto malferimento ao artigo 155 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por nulidade de decisão fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030